Tribunal: TJSP
Processo: 2239259-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Insurgência contra a conversão do flagrante em preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de concessão de liberdade provisória. Não cabimento. Paciente que foi flagrado com apetrechos, de forma a indicar o exercício da traficância. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão. Ausência dos elementos necessários à concessão

Ementa:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Insurgência contra a conversão do flagrante em preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de concessão de liberdade provisória. Não cabimento. Paciente que foi flagrado com apetrechos, de forma a indicar o exercício da traficância. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão. Ausência dos elementos necessários à concessão da liberdade provisória. Ordem não concedida.